Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS COESAS E HARMÔNICAS.

1. No âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida.

2. Na espécie, os depoimentos da ofendida e dos filhos se mostraram harmônicos e coesos o suficiente para formar o livre convencimento motivado do magistrado sentenciante quanto à prática do descumprimento de medida protetiva, devendo a condenação ser mantida.

3. As circunstâncias judiciais elencadas nos artigos 59 e 68 do Código Penal foram bem observadas no sistema trifásico de apreciação da dosimetria, atentando-se o sentenciante, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, de causas de diminuição e de aumento da pena

4. Recurso desprovido.